Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. POSSE DE MUNIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicilio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da pratica de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicilio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com os demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. Impossível o reconhecimento da atipicidade material do delito de posse de munição, quando o artefato foi encontrado dentro de um contexto de tráfico de drogas.
4. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta.
5. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao apelante detentor de maus antecedentes, uma vez que os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio.
6. Tratando-se de apelante primário, condenado à pena inferior a oito anos, cuja análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são majoritariamente favoráveis, cabível a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, 'b', do CP.
7. A quantidade de dias-multa arbitrada deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, a fim de salvaguardar a proporcionalidade.
8. Recursos conhecidos parcialmente providos.